Tribunal: TJSP
Processo: 0025756-31.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura no punho direito - Comprovados o nexo causal, a lesão e a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Parcialmente provido o recurso oficial, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura no punho direito - Comprovados o nexo causal, a lesão e a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Parcialmente provido o recurso oficial, improvido o apelo do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0025756-31.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FABIO DOMINGOS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Parcialmente provido o recurso oficial, improvido o apelo do INSS. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0025756-31.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 0025756-31.2019.8.26.0071 – Bauru.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Fabio Domingos Lopes.
Juiz Arthur de Paula Gonçalves.
Voto no 36.995.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura
no punho direito - Comprovados o nexo causal, a lesão e a
redução da capacidade laborativa do segurado Auxílio-
acidente devido Parcialmente provido o recurso oficial,
improvido o apelo do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação
do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final
do C.STJ (Tema 862).

A r. sentença de fls.163/167, cujo relatório é
adotado, julgou procedente ação movida por Fabio Domingos Lopes em
face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício a partir da cessação do auxílio-doença; abono anual;
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios, além de
honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, submetendo-se ao
reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, ausência de redução da capacidade para o
desempenho do trabalho habitualmente exercido pelo segurado.
Resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0025756-31.2019.8.26.0071 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente
típico
do
trabalho
ocorrido
no
dia
22.05.2013, devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls.31), que
concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
07/06/2013 a 30/04/2014. (fls.24)
A prova técnica realizada nos autos pelo dr.
Enidélcio de Jesus Sartori constatou que o segurado, em razão do acidente
típico, sofreu fratura no punho direito.
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“Cicatriz cirúrgica antiga de 5 centímetros na face ventral
do punho direito;
Hipotrofia discreta da musculatura do antebraço direito.
(Terço distal do antebraço esquerdo com 20 centímetros e o
direito com 18,5 centímetros);
Discreta hipotrofia da musculatura da mão direita em
relação à esquerda;
Limitação dos movimentos do punho direito em grau
mínimo a médio;
Diminuição da força de preensão com a mão direita em
grau mínimo a médio (perda de força de aproximadamente 30%).”
(fls.136)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0025756-31.2019.8.26.0071 -Voto no
4
reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela
autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
E reconheceu o perito a redução da capacidade do
autor para o exercício da função habitualmente exercida (demolidor de
edifícios), in verbis:
“O prejuízo na funcionalidade do punho direito, dificulta a
realização de algumas tarefas do seu trabalho habitual e acarreta
maior esforço e redução da produtividade.” (fls.137)
Sendo assim, de rigor a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores).
É devido também o abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r.
sentença de fls. (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
acidentário), ut art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, não comporta alteração.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que
vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0025756-31.2019.8.26.0071 -Voto no
5
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo
levará em conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11,
do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0025756-31.2019.8.26.0071 -Voto no
6
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao
apelo do INSS, suspendendo-se o feito após o presente julgamento até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
- 0025756-31.2019.8.26.0071
2 - Nome do segurado:
- Fabio Domingos Lopes
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente
de
50%
do
salário de benefício
4 - DIB:
01.05.2014 (fls.24)
5 - R.M.I.:
a apurar
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)